Tribunal: TJBA
Processo: 8004825-72.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004825-72.2024.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LUCAYAN SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARIO MARCOS CATELAN, MATHEUS NOVAIS SANTOS LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, VI, DA LEI Nº 11.343/06) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06).

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESPROVIMENTO
.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. MENSAGENS DE APLICATIVO DE MENSAGEM INSTANTÂNEA E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS (PIX) ENTRE O ADOLESCENTE E O APELANTE. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFISSÃO PARCIAL EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO
.
INAPLICABILIDADE.

DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E ESTABILIDADE DO VÍNCULO ASSOCIATIVO DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. INCOMPATIBILIDADE.

PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. DESPROVIMENTO
.
COMPROVADA A UTILIZAÇÃO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA DELITIVA. MENSAGENS EVIDENCIAM SUBORDINAÇÃO HIERÁRQUICA.

PENAS DEFINITIVAS: 5 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO E 583 DIAS-MULTA (TRÁFICO); 3 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO E 816 DIAS-MULTA (ASSOCIAÇÃO).

SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.

SOMATÓRIO DAS PENAS SUPERIOR A 04 ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL.

REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADO
DIANTE DA QUANTIDADE DE PENA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Trata-se de recurso de apelação proposto por Lucayan Santos de Souza, irresignado com a sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro
/Ba, Dr.
William Bossaneli Araújo, que o condenou

como incurso nas sanções
artigo 33,
caput
, e artigo 35,
caput
, ambos c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal
, fixando a sanção em
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 1.399 (mil trezentos e
noventa e nove) dias-multa
.

2. No dia
28/08/2022, um adolescente foi apreendido em flagrante por trazer consigo, 17 (dezessete) tabletes de substância análoga a maconha, 15 (quinze) pinos de substância análoga a cocaína e 08 (oito) pedras de substância aparentando ser crack, tendo confessado vender drogas sob as ordens do Apelante. O celular do menor foi apreendido e o seu conteúdo foi acessado, mediante autorização judicial, fazendo prova da associação do Acusado com o menor, de forma estável e permanente, para a traficância.

3. Absolvição. Desprovimento.
A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas restam comprovadas através do conteúdo do celular do adolescente, contendo mensagens sobre a traficância (quantidades e tipos de drogas vendidas), além de diversas transferências bancárias, via pix, do adolescente para o Apelante. Ademais, dois policiais ouvidos como testemunhas, embora não se lembrassem da diligência com detalhes, recordaram-se de terem apreendido o menor em flagrante, na posse de drogas. Um deles afirmou que o Apelante é conhecido no meio policial pela traficância e que, inclusive, se utiliza das redes sociais para publicar conteúdo relacionado a esta prática criminosa.

4- Pedido de reconhecimento do tráfico de drogas. Impossibilidade. Apelante que fazia da traficância o seu meio de vida, estando também condenado pelo crime de associação criminosa.

5-

Pedido de afastamento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06. Desprovimento.
Consoante o conteúdo das mensagens constantes do celular do menor, acessadas com autorização judicial, o Apelante comandava a atuação do menor, “estabelecendo dias e horários de seus turnos de vendas nos pontos de tráfico.”

6-
Deixo de realizar a substituição por penas restritivas de direitos, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, pois a pena, em concurso material, supera 04 anos de reclusão.

7-
Parecer da d. Procuradoria de Justiça
, subscrito
pelo
Dr. Rômulo de Andrade Moreira, pelo
conhecimento
e provimento do recurso para absolver o Apelante.

8
-
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8004825-72.2024.8.05.0201
,
em que figura como Apelante
LUCAYAN SANTOS DE SOUZA
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma
Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

do recurso e julgá-lo
DESPROVIDO
, confor
me certidão de julgamento, nos termos do voto condutor
.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15